Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704312-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública, nos autos de mandado de segurança, concessiva de liminar para “determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no 007/2020, assinado com base no Pregão Eletrônico no 32/2018-SSPDF, da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, vedado o pagamento de quaisquer valores, com base no contrato objeto da liminar, até o julgamento final do presente Mandamus. Ressalto que o serviço deverá permanecer sendo prestado pela empresa O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, com base no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no 91/2019-SSPDF (ID n° 55952938), ainda em vigência.” Inconformado, o Distrito Federal narra que o mandado de segurança fora impetrado contra decisão administrativa que inabilitou a empresa do Impetrante no referido certame, em razão de três fundamentos: inconsistência das informações apresentadas no balanço patrimonial e nas demonstrações contábeis; invalidade da certidão de registro e quitação (“CRQ”) junto ao Conselho Regional de Nutricionistas da 1a Região (“CRN”); e irregularidades na declaração e nos documentos apresentados para a comprovação de enquadramento como empresa de pequeno porte (“EPP”). Aduz que intimado, manejou embargos declaratórios demonstrando que a empresa vencedora havia sido contratada e já estava prestando os serviços, de modo que a liminar caracterizaria risco de perigo inverso ante a descontinuidade no fornecimento da alimentação apto a gerar caos no sistema prisional, razões estas rejeitadas pelo juízo singular. Como fundamento para o acolhimento de sua pretensão recursal, alega a inadequação da via eleita, em razão da inexistência de direito líquido e certo e a possibilidade de ocorrência de dano inverso consistente na imposição de repristinação de contrato emergencial mais dispendioso aos cofres públicos em favor da empresa que perdeu o certame, desconsiderando a presunção de legalidade dos atos administrativos. Discorre minuciosamente sobre cada um dos pontos indicados e das irregularidades reconhecidas administrativamente para inabilitar a Agravada e indica os requisitos que no seu entender justificam o deferimento da tutela recursal liminar. Requer a suspensão dos efeitos da decisão guerreada para preservar a execução do contrato já vigente, porquanto decorrente de regular procedimento licitatótio e mais vantajoso à administração pública. Subsidiariamente, pleiteia “com amparo no art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/09, que a Impetrante/Agravada seja instada a apresentar caução/fiança/depósito no montante da diferença entre o valor do contrato 07/2020 e o valor do contrato emergencial, de modo a evitar danos ao patrimônio público na hipótese de denegação da segurança”. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada e indeferir o pedido de liminar a fim de restabelecer imediatamente a eficácia do Contrato de Prestação de Serviços no 007/2020, decorrente do Pregão Eletrônico no 32/2018-SSPDF. E o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da tutela recursal constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e ao iminente dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a natural demora do desfecho da ação possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela recursal. Com efeito, a imediata suspensão da decisão guerreada possui caráter irreversível e satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Ademais, adiar o exame das questões postas a julgamento para quando da análise de mérito preservará, inclusive, o interesse de ambas as partes, que estarão diante de julgamento definitivo. Por outro lado, a manutenção da decisão nessa fase de análise superficial, impede desgastantes e desnecessárias idas e vindas; cuida-se de questão que deve ser decidida de modo definitivo para permanecer resguardada até o julgamento do mérito da impetração. Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e o pleito subsidiário, porque não submetido a analise do juízo singular. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator